Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-40.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021402-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA COSTA - CPF: 890.091.771-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARTIÇÃO DO INDEBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual, devendo o Juízo “a quo”, durante a instrução processual, verificar as provas produzidas pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por NEUZA MARIA DA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Potes e Lacerda (CEJUSC - Centro Jud. de Solução de conflito e cidadania de Pontes e Lacerda), que nos autos da Ação revisional de contrato c/c repartição do indébito e pedido de tutela de urgência nº 1005120-82.2023.8.11.0013 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Sustenta a agravante que, ao celebrar o contrato de boa-fé, confiando nas informações fornecidas pelo banco e aparentemente consubstanciadas no contrato, acreditou que as parcelas cobradas pela instituição financeira estavam de acordo com a legislação aplicável.

Argumenta que ‘ao (id. nº. 128048028 – autos originários), apresentou memória de cálculo, a fim de apurar o real valor da dívida bancária e de demonstrar a abusividade praticada pelo Banco Agravado em relação ao contrato celebrado entre as partes. Logo, não se trata, aqui, de pedido genérico, eis que se encontra devidamente fundamentado, conforme os cálculos anexos à petição inicial, elaborado por especialista na matéria.’.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, qual seja, o fumus boni juris, a partir de todos os fatos e fundamentos presentes nos autos, notadamente a abusividade praticada pelo Agravado, conduta esta violadora da boa-fé contratual e do diploma consumerista; bem como, o periculum in mora quando se infere que a Agravante se verá, por tempo indeterminado, sendo cobrado em valor superior ao devido, agravando sua vida financeira.

Requer o conhecimento do presente recurso, eis que devidamente preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, com a concessão da antecipação de tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; ao final, o total provimento do presente recurso, nos termos acima expostos e, por conseguinte, reformando-se a decisão interlocutória ora agravada, a fim de determinar a concessão da tutela anteriormente pleiteada, nos termos expostos.

A liminar foi indeferida. (id. 182383738)

Sem contrarrazões. (id. 189210696)

Informações. (id. 196171676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NEUZA MARIA DA COSTA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Potes e Lacerda (CEJUSC - Centro Jud. de Solução de conflito e cidadania de Pontes e Lacerda), que nos autos da Ação revisional de contrato c/c repartição do indébito e pedido de tutela de urgência nº 1005120-82.2023.8.11.0013 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Vê-se que não há elementos probatórios que indiquem a ilegalidade contratual, ao menos nesse momento processual, devendo o Magistrado singular utilizar-se da instrução probatória a fim de formar o seu convencimento.

Assim, necessário faz a instrução probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que os litigantes poderão fazer prova de suas alegações.

Portanto, ausente à prova de verossimilhança das alegações, é imperioso o indeferimento do pedido de antecipação da tutela pelo Juízo “a quo”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de nº 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide. IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DEFERIMENTO PARCIAL PARA QUE A AGRAVANTE/CREDORA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVADO/DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEPÓSITO DE VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSTIDO DO VALOR INTEGRAL CONTRATADO PARA QUE SEJA AFASTADA A MORA – ABUSUVIDADES NÃO CONSTATADAS DE PLANO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual”. ((N.U 0011092-36.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Com essas considerações, cumpre ressaltar que nenhuma das alegações lançadas pela parte Agravante possui o condão de desconstituir a decisão atacada.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)Da leitura conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que o deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença simultânea da plausibilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

E, após um juízo perfunctório dos autos, tenho que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade do direito, conforme se passa a expor.

Os juros excessivos alegados pela autora, não podem, pelo menos neste momento processual, ser verificados, isto porque o cálculo apresentado pela requerente ao ID 128048028, foi produzido unilateralmente, razão pela qual não foi oportunizado a parte contrária exercer o contraditório, fato este que obsta o reconhecimento de plano do direito alegado pela requerente.

No que concerne ao pedido de depósito em juízo do valor incontroverso, é sabido que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, conforme dispõe o art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

Sendo assim, constitui dever da parte autora realizar o pagamento das prestações diretamente à requerida, no tempo e modo contratados, até porque, não consta nos autos qualquer recusa da parte requerida no recebimento dos valores ditos incontroversos, afastando-se, neste momento, o cabimento de depósito em juízo.

Portanto, uma vez ausente a probabilidade do direito, o indeferimento é medida de rigor.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado.”. (id. 181997668)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024